Tribunal: TJSP
Processo: 0000459-16.2011.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação Cível - Ação de Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa – Esquema fraudulento de pagamento indevido em favor dos réus – Emissão de notas fiscais "frias", em nome de pessoas jurídicas inexistentes – Favorecimentos dos réus comprovados – Depósitos de cheques em conta corrente do particular corréu - Prejuízo ao Erário caracterizado – Comprovação de conluio e fraude –

Ementa:
Apelação Cível - Ação de Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa – Esquema fraudulento de pagamento indevido em favor dos réus – Emissão de notas fiscais "frias", em nome de pessoas jurídicas inexistentes – Favorecimentos dos réus comprovados – Depósitos de cheques em conta corrente do particular corréu - Prejuízo ao Erário caracterizado – Comprovação de conluio e fraude – Má-fé dos réus comprovada – Prescrição relativa às penas previstas no art. 12 da Lei no 8.429/92 reconhecida - Sentença de parcial procedência reformada – Recurso parcialmente provido, mantida a pena de ressarcimento ao erário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000459-16.2011.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante
GERSIO JOSE ROTTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 0000459-16.2011.8.26.0584 - São Pedro

4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 0000459-16.2011.8.26.0584
Comarca:
São Pedro
1a Vara
Apelante:
GERSIO JOSÉ ROTTA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20.231
Apelação Cível - Ação de Responsabilização por Ato de
Improbidade Administrativa Esquema fraudulento de
pagamento indevido em favor dos réus Emissão de
notas fiscais “frias”, em nome de pessoas jurídicas
inexistentes Favorecimentos dos réus comprovados
Depósitos de cheques em conta corrente do particular
corréu
-
Prejuízo
ao
Erário
caracterizado

Comprovação de conluio e fraude Má-fé dos réus
comprovada Prescrição relativa às penas previstas no
art. 12 da Lei no 8.429/92 reconhecida - Sentença de
parcial procedência reformada Recurso parcialmente
provido, mantida a pena de ressarcimento ao erário.
É Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
Administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
em face de Rubens Antonio de Oliveira Ayres e Gérsio José Rotta,
objetivando o reconhecimento da prática de atos de improbidade
administrativa, com a condenação dos réus às penas previstas no
artigo 12, incisos II e III, da Lei 8.429/1992. Afirma ter apurado por

Apelação Cível no 0000459-16.2011.8.26.0584 - São Pedro
meio do Inquérito Civil no 54/10-4 que o corréu Gérsio José Rotta
subtraiu valores da Prefeitura Municipal de São Pedro, mediante a
inserção de notas fiscais falsas na contabilidade municipal, emitidas
pela empresa de sua titularidade “Gerfran Ind. Com. Mater. Const.
Ltda”, gerando pagamentos indevidos e prejuízos ao erário. Alega que
o corréu Rubens Antonio de Oliveira Ayres concorreu para os fatos,
na medida em que, previamente ajustado com o particular, na qualidade
de responsável pelo Departamento de Compras do ente público,
autorizava a realização das compras falsas e facilitava o ingresso das
notas falsa na contabilidade do Município, dando como recebidas as
mercadorias discriminadas nos documentos falsos.
A decisão de fl. 669 determinou a notificação dos
réus, nos termos do artigo 17, §7o, da Lei no 8.429/92. O Município de
São Pedro manifestou interesse em integrar a lide como litisconsorte
do autor (fls. 686/687), o que restou deferido (fls. 697/699).
Após a manifestação preliminar dos réus, a inicial
foi recebida e determinada a citação (fls. 697/699).
A r. sentença de fls. 760/762v julgou parcialmente
procedente o pedido para:

Apelação Cível no 0000459-16.2011.8.26.0584 - São Pedro
“A) reconhecer a ilegalidade dos pagamentos autorizados
pelo requerido Rubens decorrentes dos atos de
improbidade acima citados e, consequentemente, suas
nulidades;
B) condenar os requeridos Rubens e Gérsio ao
ressarcimento integral do dano, solidariamente, cujo
valor deverá ser levantado por liquidação de sentença,
tudo com inclusão de correção monetária desde a data
do recebimento e juros de mora a contar da citação; e
C) condenar o requerido Gérsio no pagamento de multa
civil, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
à suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 07
(sete) anos e à proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.
Anoto que é solidária a condenação dos Réus ao
ressarcimento integral do dano.”.
Gérsio José Rotta apresentou recurso de apelação
sustentando a reforma do julgamento (fls. 772/775). Defende a
prescrição da pretensão. Alega que os fatos narrados na inicial não
foram comprovados e que os documentos juntados no presente feito
não permitiram a sua ampla defesa, concluindo haver cerceamento de
defesa. Afirma, ainda, que a Municipalidade não participou do inquérito
civil e que sua manifestação de fls. 755/756 não foi considerada pelo
MM. Juízo sentenciante. Alega aplicável ao presente feito a Lei no
5.869/1973 e não a Lei no 13.105/2015.

Apelação Cível no 0000459-16.2011.8.26.0584 - São Pedro
Regularmente processado o recurso, o Ministério
Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões (fls.
782/794).
A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou às
fls. 798/805, opinando pela suspensão do feito até o julgamento do RE
852.475 ou pela manutenção da condenação dos réus pela prática de
ato de improbidade administrativa, reconhecendo-se a nulidade dos
atos ilegais e condenando os réus à restituição dos valores aos cofres
públicos.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da
sentença apelada.
Afasto o pedido de suspensão do feito até o
julgamento do RE 852.475. O Recurso Extraordinário em questão foi
julgado em 8/8/2018, fixando-se a seguinte tese de Repercussão
Geral: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário
fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade
Administrativa”.
Com relação às demais penas previstas no art. 12 da

Apelação Cível no 0000459-16.2011.8.26.0584 - São Pedro
Lei no 8.429/1992, tem-se que a decisão de fls. 697/699, que não foi
objeto de recurso, reconheceu a prescrição, recebendo a petição
inicial, portanto, apenas para apuração dos fatos e julgamento do
pedido de ressarcimento do dano.
De fato, o artigo 23, I, da Lei no 8.429/1992 prevê
o que “as ações destinas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei
podem ser propostas até cinco anos após o término do exercício de
mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança”, sendo que,
no caso, o mandato do corréu Rubens Antonio Oliveira Ayres se
encerrou em 3/5/2004 e a presente ação foi ajuizada apenas em 2011.
E a prescrição reconhecida para o agente público
deve ser estendida ao particular que concorreu para os mesmos fatos.
Apesar de a Lei no 8.429/1992 não prever a prescrição para o
particular, não se pode entender pela imprescritibilidade, de modo que
o reconhecimento do exaurimento do prazo para a pretensão acima
fundamentado também se aplica ao Apelante.
Nesse sentido, Marino Pazzaglini Filho ensina que
“no caso dos particulares acionados por ato de improbidade
administrativa, por serem coniventes com o agente público ímprobo,

Apelação Cível no 0000459-16.2011.8.26.0584 - São Pedro
tendo induzido-os ou concorrido para a sua prática, entendo eu, que
observa a regra dos incisos I ou II, conforme a qualificação do agente
público envolvido” (Lei de Improbidade Administrativa Comentada, 3a
ed., p. 229). Waldo Fazzio Júnior tem o mesmo entendimento e bem
explica que “no caso de terceiro que acompanha o agente público na
prática de improbidade ou dela se beneficia, o prazo prescricional é o
mesmo. Não tem razão de ser eventual tratamento diferenciado, já
que sua equiparação e, precisamente, para a imposição de sanções”
(Improbidade Administrativa, 3a ed., p. 475).
Afasto, também, a alegada nulidade da sentença por
cerceamento de defesa. O inquérito civil é procedimento
administrativo preparatório, não obrigatório, destinado a auxiliar a
formação do convencimento do órgão do Ministério Público, que tem
legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa dos interesses
difusos e coletivos, além de colher eventuais provas dos fatos
apurados. No caso, foram juntadas nos autos do Inquérito Civil no
54/10-4 cópias do inquérito policial no qual se apuram os mesmo fatos
ora narrados e a sua possível configuração de crime, passível de
sanção na esfera penal, o respectivo relatório da autoridade policial e
a notícia de apresentação de denúncia. Não há falar em cerceamento
de defesa decorrente da ausência de autenticação das cópias, pois o

Apelação Cível no 0000459-16.2011.8.26.0584 - São Pedro
artigo 425 do Código de Processo Civil não exige a formalidade.
Acrescente-se que os réus foram, inclusive, ouvidos no inquérito penal
referido, concluindo-se que há muito tem conhecimento do teor dos
documentos e acusações.
Acrescente-se que os memoriais apresentados a fls.
755/756 pelo Apelante apenas reitera manifestações anteriores e não
requer a produção de nenhuma prova específica. Ademais, a sentença
expressamente consignou que “torno sem efeito a determinação
contida na segunda parte do primeiro parágrafo do despacho de fls.
751, porquanto desnecessária a apresentação de memoriais escritos
em razão da preclusão da prova oral pretendida pelo requerido Rubens.
Ademais, as partes já se manifestaram a respeito do ofício de fls.
739/741.
Prejudicado,
assim,
o
pedido
do
requerido
de
apresentação de memoriais escritos após a manifestação da parte
autora” (fl. 761 - negritei).
Esclarece-se, ainda, que a não manifestação prévia
do Município de São Pedro e do Tribunal de Contas do Estado, cuja
parecer é meramente opinativo, não acarretou qualquer prejuízo ao
presente feito.

Apelação Cível no 0000459-16.2011.8.26.0584 - São Pedro
O julgamento antecipado da lide e a aplicação do
Código de Processo Civil de 2015 estão absolutamente em consonância
com o ordenamento jurídico pátrio. O MM. Juízo entendeu
suficientemente comprovados os fatos narrados e proferiu decisão
devidamente fundamentada. Veja que o Apelante não indica eventual
fato que entendia imprescindível de comprovação e o meio pelo qual
pretendia fazê-lo, de modo que o julgamento antecipado da lide não
viola seus direitos.
A vigência da Lei no 13.105/2015 se deu em
18/3/2016, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Enunciado
administrativo 1: “O Plenário do STJ, em sessão administrativa em que
se interpretou o art. 1.045 do novo Código de Processo Civil, decidiu,
por unanimidade, que o Código de Processo Civil aprovado pela Lei n.
13.105/2015, entrará em vigor no dia 18 de março de 2016”). E,
tratando-se de lei processual, sua aplicação se dá de modo imediato.
Por isso, a sentença ora impugnada, proferida em
8/2/2017 bem consignou a aplicação do CPC/2015.
No mérito, não assiste razão ao Apelante.
Na lição do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, a

Apelação Cível no 0000459-16.2011.8.26.0584 - São Pedro
Lei no 8.429/1992 “classifica e define os atos de improbidade
administrativa em três espécies: a) os que importam enriquecimento
ilícito (art. 9o); b) os que causam prejuízo ao erário (art. 10); e c) os
que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).”
(in Direito Administrativo Brasileiro, 33a edição, p. 506).
E, é certo que “a má-fé é, portanto, elemento que
separa a inabilidade ou mesmo incompetência do agente público, da
improbidade administrativa. Nesse diapasão, não é de se imputar aos
atos oriundos da inabilidade do administrador, desprovidos de
desonestidade, a pecha de ímprobos, sob pena de se incorrer em
condenação injusta e desconcertada com espírito da LIA que se
preordena apenas e tão-somente a punir o desonesto e não o inábil.”
(Ap. Cível no 994.06.056715-0, 4a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Rui Stoco, j. 09.08.2010).
No caso, todavia, suficientemente comprovado o
esquema fraudulento de recebimento indevido de verbas públicas
pelos réus, que emitiam notas fiscais em nome de pessoas jurídicas
inexistentes, sem a devida contraprestação, para receberem as
quantias exaradas.

Apelação Cível no 0000459-16.2011.8.26.0584 - São Pedro
É dos autos que, no período de 2001 a 2004, notas
fiscais fraudulentas ingressaram na contabilidade do Município de São
Pedro, pois emitidas por empresas inexistentes, cujos pagamentos
beneficiaram os réus.
Diferentemente do alegado pelo Apelante, não é
necessária a condenação criminal para a comprovação de ato de
improbidade administrativa. Os mesmos fatos podem ensejar punições
nas esferas civil, criminal e administrativa. No caso, os fatos narrados
no presente feito, ao entendimento do Ministério Público, devem ser
punidos tanto numa esfera, quanto na outra. Por isso, diante das
notícias dos atos praticados, foi instaurado inquérito policial e, após as
evidencias lá colhidas, inquérito civil, que embasou a inicial da presente
ação por ato de improbidade.
Os
documentos
juntados
no
procedimento
administrativo, não impugnados pelo Apelante, comprovaram que as
notas fiscais nos 002913, 002935, 003046, 010452, 010455, 007652,
007654 e 007655, emitidas pelas empresas Depósito de Materiais
para Construção Quilombo, Comércio de Materiais para Construção
Arruda e Depósito de Materiais para Construção Santo Antonio Ltda.
ME, são fraudulentas.

Apelação Cível no 0000459-16.2011.8.26.0584 - São Pedro
Ressalte-se, nesse ponto, que o Apelante se
restringiu a impugnar, genericamente, todos os documentos juntados
pelo autor, por não se tratar de cópias autenticas, sem, contudo,
indicar a sua versão dos fatos. Acrescento que, como já mencionado,
os documentos juntados fazem prova do que neles exarado, uma vez
que a lei processual dispensa a formalidade indicada.
Os documentos de fls. 81/84, 335/338, 344/345v
comprovam que as pessoas jurídicas Comércio Materiais para
Construção Arruda e Depósito de Materiais para Construção Santo
Antônio Ltda. ME não existem. E os documentos de fls. 60/65
comprovam que, apesar de a pessoa jurídica Depósito de Materiais
para Construção Quilombo existir, as notas fiscais impugnadas pelo
Ministério Público nesta ação são espelhadas e não foram emitidas
pela empresa em questão.
Acrescente-se que os depoimentos de fls. 236/237,
241/242, 363/364, 366/368, 379/381, 428/430 corroboram com os
documentos juntados, indicando a inexistência das empresas em
questão. Ademais, o proprietário a pessoa jurídica Depósito de
Materiais para Construção Quilombo, ao tomar conhecimento de que

Apelação Cível no 0000459-16.2011.8.26.0584 - São Pedro
havia notas fiscais de sua empresa na Prefeitura de São Pedro, em
fevereiro de 2005, noticiou os fatos à autoridade policial (fls. 54/55),
havendo nos autos a comprovação de que as notas fiscais emitidas
contra o Município de São Pedro são espelhadas, ou seja, fraudadas
(fls. 60/65). Em depoimento à autoridade policial noticiou:
“Sou proprietário do Depósito de Materiais para
Construção Quilombo. Sobre os faltos narrados nos
autos esclareço que tenho a loja há cerca de quinze anos
e não me recordo de ter feito venda de materiais de
construção a Prefeitura Municipal de São Pedro/SP. A
respeito das notas fiscais exibidas informo que
reconheço como sendo expedidas por minha empresa as
notas fiscais números 2913, no valor de R$ 1.609,10,
datada de 14.05.01; a nota fiscal no 2935, no valor de R$
3.000,00, datada de 13.07.2001 e a nota fiscal no 3046
de R$ 296,60, datada de 17.10.01. (...)” (fls. 236/237).
Ou seja, nenhuma delas corresponde às notas
apresentadas no presente feito, pagas pela Municipalidade de São
Pedro.
Acrescente-se que o CNPJ da empresa Depósito de
Materiais para Construção Santo Antonio sequer constava como
cadastrado na Prefeitura Municipal, afirmando o ex-funcionário
municipal Fabiano Anacleto da Fonseca, que à época dos fatos era o
chefe do almoxarifado, que o material objeto da nota fiscal no 10452

Apelação Cível no 0000459-16.2011.8.26.0584 - São Pedro
nunca foi recebido na Prefeitura (fls. 328/329).
O Ministério Público do Estado de São Paulo iniciou
as investigações dos fatos ora em questão após notícia relatada pelo
Vereador Municipal Cássio Hellmeinster Capellari, que informou
possíveis fraudes na aquisição de materiais para construção
supostamente adquiridos pelo Município (fls. 36/38).
No curso da investigação, apontado o envolvimento
do corréu Gérsio José Rotta, foram ouvidos todos os funcionários que
trabalharam em sua empresa, a Gerfran Indústria e Comércio de
Materiais para Construção Ltda., no período de 2001 a 2004 (fls.
199/202). Dentre eles, Tatiane de Almeida Oliveira, que esclareceu:
“Informa a declarante que trabalhou na firma GERFRAN
Indústria e Comércio de Materiais para Construção
Ltda. no período de 26.03.2002 a 31.08.2005, sendo que
exerceu o cargo de secretária e auxiliar de escritório.
Informa a declarante que durante o período em que
trabalhou na firma GERFRAN teve conhecimento de
irregularidades criminais envolvendo o proprietário de
tal empresa Sr. Gérsio, e funcionários do Setor de
Compras da Prefeitura de São Pedro, ou seja, Sr.
Rubens, Sra. Vanda, Sra. Valderez, Juninho Machado e
Sra. Rosana, além da Prefeita Municipal Sra. Antonieta,
e o esquema funcionava da seguinte forma: o Sr. Gérsio
possuía cinco talonários de notas fiscais de três firmas
que não existiriam oficialmente, ou seja, Comercial
Arruda, Comercial São José e Comercial Santo Antonio,

Apelação Cível no 0000459-16.2011.8.26.0584 - São Pedro
e de posse de tais notas fiscais realmente ele vendia
alguma coisa para a Prefeitura, mas em pequena
quantidade, ou seja, por exemplo, dez sacos de cimento,
mas a nota fiscal referente a tal venda saia no valor
aproximado de R$ 8.000,00 e os materiais a serem
descritos na nota era passado por telefone pelo Sr.
Rubens. Referidos talonários ficavam na casa do Sr.
Gérsio e somente eram trazidos para a loja dentro da
necessidade. Tais fatos ocorreram principalmente no ano
de 2003, e toda a semana pelo menos uma vez a
declarante realizava a emissão de uma nota nos termos
acima. A declarante era quem preenchia tais notas e
entregava-as ao Sr. Gersio, o qual encaminhava para a
Prefeitura. Segundo a declarante sabe dizer que chegou
uma vez a receber o cheque referente a uma suposta
venda na Prefeitura, e que, tal cheque a declarante
depositou no Banco Real, conta corrente da GERFRAN”
(fls. 384/385).
A versão apresentada pela ex-funcionária restou
devidamente
confirmada
e
comprovada.
Ressalte-se
que,
em
depoimento prestado à autoridade policial o réu afirmou que a parte
financeira de sua empresa era realizada por esta funcionária (fls.
581/582).
Na nota de empenho no 245/04, relativa à nota
fiscal no 10455, supostamente emitida pela empresa Comércio
Materiais para Construção Arruda Ltda. ME, consta a anotação
“impostos” (fl. 137). A Prefeitura Municipal de São Pedro, todavia,

Apelação Cível no 0000459-16.2011.8.26.0584 - São Pedro
esclareceu que “o empenho nr 245/04 foi pago no caixa da Tesouraria,
através de compensação financeira ou seja, pagamento de impostos
IPTU
Imposto Predial Territorial Urbano e Divida Ativa do
contribuinte: Gersio José Rotta e Luiz Ramos” (negritei).
Em resposta ao ofício no 4420/05 (fl. 289), que se
refere aos pagamentos dos cheques de valores R$ 7.795,13, R$
7.857,50, R$ 4.000,00 e R$ 7.742,35, depositados na agência de São
Pedro, o Gerente do Banco ABN AMRO Real S.A. informou que a conta
de destino foi a da pessoa jurídica GERFRAN Indústria e Comércio
de Materiais para Construção (fls. 293/295 e 130/131, 135/136).
Assim, os valores exarados nas notas fiscais nos
7652, 7654 e 7655, supostamente emitidas pela empresa Depósito de
Materiais para Construção Santo Antonio Ltda. ME., respectivamente,
nos valores de R$ 7.795,13, R$ 7.857,50 e R$ 7.742,35 foram pagas
em favor do corréu Gérsio José Rotta. Também o cheque no 027963,
expedido para o pagamento de parte da Nota Fiscal no 3046 favoreceu
o corréu (fls. 142/143 e 148/149).

Quanto às notas fiscais no 2913 e no 2935, tem-se
que os recebedores das quantias pagas por meio de cheques emitidos

Apelação Cível no 0000459-16.2011.8.26.0584 - São Pedro
pela Prefeitura Municipal de São Pedro não foram, diretamente, aos
réus. No entanto, tratando-se de títulos de créditos cuja circulação é
permitida por lei e considerando as demais provas colhidas,
especialmente o modo de funcionamento do esquema fraudulento
acima descrito e a comprovação de que o corréu possuía o talonário
falso para emitir notas fiscais em nome das empresas indicadas,
suficientemente comprovado o favorecimento indevido dos réus e o
recebimento das quantias respectivas.
Ressalte-se que os pagamentos favoreceram a
suposta empresa Depósito de Materiais Quilombo, sobre a qual os
pagamentos recebidos da Prefeitura de São Pedro, o corréu Gérsio
possuía o controle.
Nota-se, ainda, que as notas fiscais ora impugnadas
em quase sua totalidade (exceto a de no 2935) possuem valores entre
R$ 7.742,35 e 7.980,50, ou seja, próximos a R$ 8.000,00 (oito mil
reais), valor limite para a aquisição de materiais com dispensa de
licitação.
A má-fé dos réus é mais do que evidente, pois o
presente feito trata de atos praticados com premeditação, que

Apelação Cível no 0000459-16.2011.8.26.0584 - São Pedro
exigiram a elaboração de documentos relativos a pessoas jurídicas
inexistentes e favoreceram indevidamente os réus. As provas
produzidas confirmaram o esquema de fraude praticada pelos réus, de
modo que o Apelante emitia notas fiscais fraudulentas em nome de
pessoas jurídicas inexistentes e o corréu Rubens Antonio, então
responsável pelo setor de compras, autorizava os pagamentos
indevidos.
Portanto, de rigor o reconhecimento da prática de
atos de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário
pelos réus, previstos no artigo 10 da Lei no 8.429/92. Considerando a
prescrição relativa às penas previstas no artigo 12 da Lei no 8.429/92,
de rigor o afastamento das imposições de pagamento de multa civil,
suspensão dos direito políticos e proibição de contratar com o poder
público.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
do réu, para afastar as penas de pagamento de multa civil, suspensão
dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder público,
mantendo-se a condenação solidária dos réus ao ressarcimento dos
danos, correspondente aos valores constantes nas notas fiscais
impugnadas na presente ação, devidamente corrigidas e acrescidas de

Apelação Cível no 0000459-16.2011.8.26.0584 - São Pedro
juros.
Ana Liarte
Relatora